Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020749-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGANTE), THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), DJANIRA HONORATO DELMUTTI - CPF: 505.615.379-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGADO), THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA - CNPJ: 34.836.645/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 290.494.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AGROPECUÁRIA CANAÃ PROVIDO. RECURSO DA ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO DEVIDO – RECURSO DA EMBARGANTE/AGRAVADA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMBARGANTE/AGRAVANTE PROVIDO.

Constatadas as omissões apontadas, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do mesmo número para conceder a tutela cautelar antecedente e determinar o arresto da floresta de eucalipto na área objeto do arrendamento rural.

A embargante ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA. alega omissão quanto à
imprescindibilidade do oferecimento de caução
pela embargada, apesar de a matéria ter sido discutida e decidida nesse sentido,
bem como em relação ao limite do arresto,
sob pena de comprometer sua atividade empresarial.

Diz que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão cautelar de arresto, tampouco observados os princípios constitucionais da menor onerosidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da continuidade da atividade empresarial.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes.

Aduz ainda que o regular prosseguimento da lide não causará nenhum prejuízo para a embargada, mas sim a ela (embargante), ao terceiro com quem transacionou a floresta e à comunidade em que está inserida, pois afetará de forma permanente seu patrimônio e suas atividades, já que os recursos milionários que seriam destinados ao adimplemento de suas obrigações serão utilizados para pagar verbas rescisórias trabalhistas, multas contratuais e outras obrigações ainda inexigíveis, o que seria inaceitável.

RECURSO DA AGROPECUÁRIA CANAÃ:

Aponta omissão no acórdão sobre os pedidos de

imediata paralisação do corte do eucalipto pela empresa ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA, através de intimação, por oficial de justiça, do seu preposto na área; de depósito judicial dos valores do produto do contrato celebrado pela ré com a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA.; e de comercialização do maciço florestal objeto da garantia pignoratícia de 1o grau pela autora, até o limite do necessário para liquidação do débito confessado e inadimplido, tudo mediante prestação de contas.

Afirma estar demonstrado no ID.156762156 que, além

do

débito

do
Cumprimento

de

Sentença
mencionado no voto condutor do acórdão embargado,
encontram-se

em

aberto

outros

valores

que

estão

vinculados

no
“
Instrumento

Particular

de

Transação

com

Confissão

de

Dívida

e

Garantia

Pignoratícia”
,

não

quitados

e

com

a

mesma

garantia

pignoratícia

de

1o

grau, num total de R$11.990.677,66 (já inclusos os R$6.628.357.55). Por esse motivo pleiteia que seja desconsiderado o valor mencionado como devido, cuja análise pede que se dê na primeira instância.

Em contrarrazões, a AGROPECUÁRIA CANAÃ ressalta que a caução sobre o imóvel de sua propriedade já foi formalizada nos autos por determinação do juízo
a quo
após o julgamento do AI. Rechaça os demais argumentos da parte adversa e busca o não provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões da ECOPLANETA no ID. 160494689, págs. 01 a 11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso da ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA.

A omissão sobre a imprescindibilidade do oferecimento de caução pela embargada existe e deve ser sanada.

De fato, o Des. Guiomar Teodoro Borges condicionou a concessão do arresto à garantia oferecida pela embargada/agravante, entendimento por mim acompanhado e também pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Diante disso, determinei que fosse incluida no acórdão a observação de que o arresto da plantação de eucalipto está condicionado ao oferecimento de caução, uma vez que ficou assim decidido no Agravo de Instrumento.

Importante destacar que, conforme informou a AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA, a caução já foi inclusive averbada (ID. 160450671, pág. 02).

No que tange ao limite do arresto, sob pena de comprometimento da atividade empresarial, o julgado deve ser complementado nestes termos:

“(...) Logo, considerando que a agravada deve R$6.452.835,90 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), de acordo com o Cumprimento de Sentença, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a tutela cautelar antecedente

para determinar o arresto da floresta de eucalipto na área objeto do arrendamento rural
até o limite do débito inadimplido relativo a esta Ação de Cumprimento de Sentença, condicionada ao oferecimento de caução.”

Não procede o argumento de inexistência de dano para a AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA. com a regular tramitação do Cumprimento de Sentença.

Como bem registrado no acórdão, o fato de a ora embargante ECOPLANETA ter comercializado produto dado em garantia pignoratícia em 1o grau à embargada/agravante sem o consentimento desta revela o
periculum in mora
pelo risco de o produto ser desviado ou dissipado, em manifesto prejuízo à agravante/embargada.

No tocante ao argumento de violação aos princípios constitucionais da menor onerosidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da continuidade da atividade empresarial, a real intenção da embargante é rediscutir o mérito do Agravo, uma vez que o resultado não lhe foi favorável. Porém, esta via não se destina a essa finalidade.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl. no REsp. 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

OMISSÕES

INEXISTENTES.

REDISCUSSÃO

DE

MATÉRIA

DE

MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE.

1.

A

solução

correta

e

integral

da

controvérsia,

com

lastro

em

fundamentos

suficientes,

não

configura

omissão.

2.

Os

Embargos

de

Declaração

não

constituem

instrumento

adequado

para

a

rediscussão

da

matéria

de

mérito

consubstanciada

na

decisão

recorrida, quando

não

presentes

os

vícios

de

omissão,

obscuridade

ou

contradição,

nos

termos

do

art.

1.022

do

CPC.

3.

Embargos

de

Declaração
rejeit
ados.
(STJ

- EDcl no REsp

1549458

SP

2014/0130168-2,

relator ministro

Herman

Benjamin,
j
ulgamento em

11/04/2022,

Segunda

Turma,

DJe
de
25/04/2022).

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração da ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA, apenas para sanar as omissões mencionadas.

RECURSO DA AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA.

Aponta omissão sobre os pedidos de imediata paralisação do corte do eucalipto pela empresa ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA, mediante a intimação, por oficial de justiça, do seu preposto na área;
de
depósito judicial dos valores do produto do contrato celebrado pela ré com a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA.; e
de
comercialização do maciço florestal objeto da garantia pignoratícia de 1o grau pela autora, até o limite do necessário para liquidação do débito confessado e inadimplido, tudo mediante prestação de contas.

De fato, a Câmara não se manifestou sobre essas questões, o que será feito nesta oportunidade.

Defiro a pretensão de imediata paralisação, uma vez que, consoante consignado no voto condutor do acórdão embargado, a agravada descumpriu parte de suas obrigações, não só pela comercialização da área de penhor agrícola de 1o grau sem autorização da autora/agravante, como também pelo não pagamento mensal do arrendamento, mas, conforme demonstrou, o valor deve ser alterado diante da devolução de 900 hectares.

Portanto, uma vez que a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA vem retirando madeira do local e o arresto da floresta de eucalipto foi deferido por esta Câmara julgadora, é consequência natural dessa decisão que referida empresa (ENEBRA)
interrompa

imediatamente o corte das árvores, e o seu preposto deve ser intimado dessa determinação por oficial de justiça.

No que concerne ao depósito judicial dos valores do produto relativo ao contrato celebrado pela ré com a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA até a presente data, já foi deferido na origem. Mantenho essa decisão, pois os interesses são convergentes, segundo manifestações acostadas nos IDs. 110670601, 110695053 e 110699462.

Convém ressaltar que, se a embargada não podia comercializar o produto da área de penhor agrícola em 1o grau, a importância recebida da comercialização indevida deve ser depositada judicialmente para que seja abatida do débito devido à ora embargante (AGROPECUÁRIA CANAÃ).

Defiro também a comercialização do maciço florestal objeto da garantia pignoratícia de 1o grau pela autora,
até o limite do necessário para liquidação do débito confessado e inadimplido, tudo mediante prestação de contas
, visto que existe uma dívida da ECOPLANETA com a AGROPECUÁRIA CANAÃ que deve ser quitada.

Pelo exposto, dou

provimento
aos Embargos de Declaração opostos pela
AGROPECUÁRIA CANAÃ
e
parcial provimento ao Recurso da ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA
., passando a parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado ficar com a seguinte redação:

“Logo, considerando que a agravada deve para a agravante R$6.452.835,90 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), de acordo com o Cumprimento de Sentença, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a tutela cautelar antecedente

para determinar:

- o arresto

da floresta de eucalipto na área objeto do arrendamento rural
até o limite do débito inadimplido relativo a esta Ação de Cumprimento de Sentença, condicionada ao oferecimento de caução;

- que a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA, interrompa imediatamente o corte das árvores, devendo o seu preposto ser intimado desse decisum por Oficial de Justiça;

- a comercialização do maciço florestal objeto da garantia pignoratícia de 1o grau pela requerente,
até o limite do necessário para liquidação do débito confessado e inadimplido, tudo mediante prestação de contas,

- manter a decisão que já autorizou o depósito judicial dos valores do produto relativo ao contrato celebrado pela requerida com a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA até a presente data.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023